Tribunal: TJDFT
Processo: 0747810-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, proferida no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de WALERSON GOMES JARDIM, que indeferiu pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud. Requereu a concessão da “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo de prescrição intercorrente, defira a realização da: 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD”. Preparo regular (ID 66007988). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 114220181, tendo em vista que as pesquisas realizadas junto aos sistemas disponíveis pelo Juízo são recentes. Retornem os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 01/02/2028.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46